Tribunal: STJ
Processo: 0003735-02.2011.8.26.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2133488 - SP(2024/0110842-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIELA GUERRERO PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106
RODRIGO NASCIMENTO DALL ́ACQUA - SP174378
DANIEL KIGNEL - SP329966
AGRAVADO
: JAIRO GURMAN - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
CAROLINA SCAGLIUSA SILVA - SP182139
PAULO JOSÉ CARVALHO NUNES - SP206982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302
DO CTB). PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE
DESCREVE PLURALIDADE DE CONDUTAS IMPRUDENTES
(EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE). CONDENAÇÃO
BASEADA EM APENAS UMA DELAS. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO SURPRESA OU CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença preza pela
correspondência entre os fatos imputados ao réu e aqueles que servem
de base para a sua condenação, ao garantir o exercício da ampla defesa
e do contraditório.
2. Não há que se falar em violação do princípio da correlação quando a
condenação se fundamenta em circunstância fática expressamente
Documento eletrônico VDA55949009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dec0cfac-9ec8-4c35-b574-0640447511a7

narrada na peça acusatória, ainda que a denúncia tenha imputado,
cumulativamente, outra causa de imprudência que acabou não sendo
utilizada para o decreto condenatório.
3. O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dec0cfac-9ec8-4c35-b574-0640447511a7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2133488 - SP(2024/0110842-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIELA GUERRERO PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106
RODRIGO NASCIMENTO DALL ́ACQUA - SP174378
DANIEL KIGNEL - SP329966
AGRAVADO
: JAIRO GURMAN - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
CAROLINA SCAGLIUSA SILVA - SP182139
PAULO JOSÉ CARVALHO NUNES - SP206982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302
DO CTB). PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE
DESCREVE PLURALIDADE DE CONDUTAS IMPRUDENTES
(EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE). CONDENAÇÃO
BASEADA EM APENAS UMA DELAS. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO SURPRESA OU CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença preza pela
correspondência entre os fatos imputados ao réu e aqueles que servem
de base para a sua condenação, ao garantir o exercício da ampla defesa
e do contraditório.
2. Não há que se falar em violação do princípio da correlação quando a
condenação se fundamenta em circunstância fática expressamente
Documento eletrônico VDA55634463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: f39e9e40-d792-4111-9dcf-74cae134aabe

narrada na peça acusatória, ainda que a denúncia tenha imputado,
cumulativamente, outra causa de imprudência que acabou não sendo
utilizada para o decreto condenatório.
3. O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
GABRIELA GUERRERO PEREIRA
contra decisão monocrática em que conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Consta dos autos que a ré foi condenada pela prática do crime previsto no
, da
às penas de 2 anos de detenção e de 2 meses
art. 302, caput
Lei n. 9503/1997,
de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
A agravante reitera que o acórdão violou o princípio da correlação entre
denúncia e sentença por manter a condenação e considerar apenas o excesso de
velocidade, uma vez que o
definiu na denúncia que a culpa da ré seria
Parquet
proveniente da somatória das circunstâncias influência de álcool e excesso de
velocidade.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
As fundamentações utilizadas para negar provimento ao recurso especial
estão de acordo com o entendimento desta Corte Superior. O presente agravo
Documento eletrônico VDA55634463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: f39e9e40-d792-4111-9dcf-74cae134aabe

demonstra mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a parte não
trouxe fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução
deliberada.
Embora alegue que o acórdão violou o princípio da correlação entre
denúncia e sentença, por manter a condenação e considerar apenas o excesso de
velocidade, uma vez que o
definiu na denúncia que a culpa da ré seria
Parquet
proveniente da somatória das circunstâncias influência de álcool e excesso de
velocidade, a decisão em que neguei provimento ao recurso está devidamente
fundamentada (fls. 3360 - 3364, destaquei):

Em que pesem os argumentos defensivos, descabe a tese de
violação do princípio da correlação, uma vez que a conduta
imprudente atribuída à recorrente foi devidamente descrita
(fls. 5-6, destaquei):
na denúncia nos seguintes termos
Em data 23 de julho de 2011, por volta das 03h54min, na Rua
Natingui, próximo ao número 680, bairro de Vila Madalena, nesta
Capital de São Paulo, a denunciada GABRIELA GUERREIRO
PEREIRA, dirigindo o veículo automotor importado da marca
Land Rover, modelo Range Rover 5.0 Vogue SE, placas FME -
7077, que pertencia ao seu namorado Roberto de Souza Uma que
também experimentou ferimentos, atropelou o administrador de
empresas de 24 anos de idade Vitor Gurman, causando-lhe os
ferimentos causadores de sua morte. Verte dos autos do
procedimento informativo anexado que, no dia e horário
acima mencionado, a denunciada GABRIELA GUERREIRO
PEREIRA conduzia o automóvel acima descrito pela citada
via pública, ou seja, a rua Natingui, em velocidade excessiva
para o local (velocidade máxima para o local - 30
) e sob
km/h
conforme comprova o laudo de
efeito de álcool etílico,
verificação de embriaguez encartado aos autos a folhas 23,
quando derivou a condução do veículo da via pública para a
calçada, colhendo, de forma violenta e pelas costas, a vítima que
por ali transitava normalmente.
[...]
Como consignado pela Corte de origem, a denúncia narrou duas
circunstâncias indicativas da culpa da recorrente, de modo
que foi oportunizado à parte defender-se de ambas, não
havendo surpresa a condenação com base em apenas uma
delas, inclusive com grau de culpa menos elevado, como bem
Documento eletrônico VDA55634463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: f39e9e40-d792-4111-9dcf-74cae134aabe

Nesse
sentido:
ressaltou
o
Tribunal
estadual.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp 1.682.901/SP,
julgado em
DJe de
9/12/2024,
11/12/2024.

Fica claro que a condenação da acusada, ao considerar somente a
velocidade excessiva para o local, não feriu o princípio da correlação, pois a
conduta estava devidamente descrita na denúncia, conforme os trechos acima
colacionados. O juiz pode condenar o réu e basear-se em apenas uma das causas de
imprudência descritas, mesmo que a outra não seja comprovada ou conhecida. Isso
representa, inclusive, um grau de culpa menos elevado do que o inicialmente
proposto.
Não há que se falar em violação fo princípio da correlação quando a
condenação se fundamenta em circunstância fática expressamente narrada na peça
acusatória, ainda que a denúncia tenha imputado, cumulativamente, outra causa de
imprudência que acabou não sendo utilizada para o decreto condenatório. Assim,
não houve elemento surpresa ou cerceamento de defesa, pois a velocidade
excessiva já constava nos fatos narrados desde o início do processo.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: f39e9e40-d792-4111-9dcf-74cae134aabe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.133.488 / SP
Número Registro: 2024/0110842-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00037350220118260052 000373502201182600523 05211003735000 20482019 37350220118260052
3735022011826005205211003735000
373502201182600520521100373500020482019
373502201182600523 5211003735000 583522011003735 6652011
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIRO GURMAN - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
CAROLINA SCAGLIUSA SILVA - SP182139
PAULO JOSÉ CARVALHO NUNES - SP206982
RECORRIDO
: GABRIELA GUERRERO PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106
RODRIGO NASCIMENTO DALL ́ACQUA - SP174378
DANIEL KIGNEL - SP329966
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GABRIELA GUERRERO PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106
RODRIGO NASCIMENTO DALL ́ACQUA - SP174378
DANIEL KIGNEL - SP329966
AGRAVADO
: JAIRO GURMAN - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
Documento eletrônico VDA55915786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:50
Código de Controle do Documento: b03009f2-4b01-4ef5-bc92-08b97a0216eb

CAROLINA SCAGLIUSA SILVA - SP182139
PAULO JOSÉ CARVALHO NUNES - SP206982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIELA GUERRERO PEREIRA
ADVOGADOS : JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106
RODRIGO NASCIMENTO DALL ́ACQUA - SP174378
DANIEL KIGNEL - SP329966
AGRAVADO
: JAIRO GURMAN - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
CAROLINA SCAGLIUSA SILVA - SP182139
PAULO JOSÉ CARVALHO NUNES - SP206982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:50
Código de Controle do Documento: b03009f2-4b01-4ef5-bc92-08b97a0216eb